Tribunal: TJBA
Processo: 8010898-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010898-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADO: PATRIMONIAL DOIS DE JULHO LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA COSTA AZEVEDO RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1º, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUÍZO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. OS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO POSSUEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO, VALE DIZER, NÃO OBSTAM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EXCETO SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS ELENCADOS PELO ARTIGO 919, § 1º, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

2. NÃO TENDO A PARTE DEMONSTRADO A PRESENÇA CUMULATIVA DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGE À MATÉRIA, RESTA DESAUTORIZADA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010898-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
CLÍNICA SANTA HELENA LTDA e outros
e como agravada
PATRIMONIAL DOIS DE JULHO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, restando prejudicado o agravo interno, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora.